Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-71.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008671-71.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.963.933/0001-97 (EMBARGADO), SCHEYLLA FURTADO OLIVEIRA SALOMAO GARCIA - CPF: 462.399.366-34 (ADVOGADO), COMPORTE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.169.726/0001-76 (APELADO), MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA - CPF: 317.229.938-47 (ADVOGADO), MARIANA BORZANI VERPA - CPF: 360.203.178-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NULIDADE DE JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL – AUTOMÁTICA – PORTARIA N. 298/2020-PRES, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 27/07/2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no artigo 4º, incisos III e IV, §1º, que nas hipóteses de pedido de sustentação oral, os processos serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico.

Sabe-se que, até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Onório Gonçalves da Silva Júnior e Denise Rodeguer contra o acórdão prolatado por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, somente para reduzir os honorários advocatícios.

A Embargante aventa a nulidade de julgamento do Apelo, em razão do cerceamento de defesa, pois, em que pese os autos tenham sido retirados do Plenário Virtual para possibilitar a sustentação requerida pelos Apelantes, a patrona da parte Embargante não teria sido intimada, o que teria inviabilizado a alusiva sustentação oral.

Requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar a omissão, declarando-se a nulidade do julgamento, bem assim designando-se novo julgamento, com a respectiva intimação da parte Embargante.

Subsidiariamente, requer sejam expressamente debatidos os artigos 1029 do Código de Processo Civil e artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, possibilitando o prequestionamento.

Ambas as parte apresentaram suas respectivas contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 219619150 e id. 219683674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Onório Gonçalves da Silva Júnior e Denise Rodeguer, opuseram Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Verifica-se que na hipótese, a parte Embargante, aventa o vício de omissão, ante a ausência de intimação dos patronos para a sessão por videoconferência, para que procedessem à sustentação oral na sessão de julgamento realizada em 07/05/2024.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 27/07/2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no artigo 4º, incisos III e IV, §§1º, que nas hipóteses de pedido de sustentação oral, os processos serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico. Veja-se:

Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

III– Houver pedido de sustentação oral;

IV– Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

[...]

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico.

No caso, intimada acerca da Sessão de Julgamento, no Plenário Virtual, designada para 30/04/2024 a 02/05/2024, a parte Embargante, requereu a retirada dos autos desta pauta, para a sessão por videoconferência, tendo em vista o interesse em realizar sustentação oral (id. 211589185).

Ato contínuo, certificou-se a transferência do julgamento para a próxima sessão de videoconferência que ocorreu no dia 07/05/2024, devido a oposição ao julgamento virtual (id. 213175695).

Portanto, o deslocamento automático dos autos, para julgamento na sessão seguinte, por videoconferência, ante o pedido de sustentação oral, ocorreu conformidade com o enunciado normativo acima citado, razão pela qual, não há falar em nulidade de julgamento.

Veja-se que nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DE JULGAMENTO - PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO – NULIDADE AFASTADA – OMISSAO – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO. In casu, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4º, II, §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta. Outrossim, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, vício não evidenciado in casu. Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado. Embargos rejeitados. (N.U 1028895-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Por fim, saliente-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITA-SE os Embargos de Declaração opostos por
Denise Rodeguer e Onório Gonçalves da Silva Júnior
.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024